Tribunal: TJES
Processo: 0001224-12.2007.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. BANCO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COISA JULGADA SOBRE A CARACTERIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA. FIXAÇÃO EM 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR NÃO EXORBITANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A contra sentença que, em ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por ZILMA MAFFESSONI LEMKE, confirmou a condenação do apelante por litigância de má-fé e fixou a multa correspondente em dez vezes o valor do salário-mínimo, além de majorar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível afastar a caracterização da litigância de má-fé imposta ao banco; (ii) examinar a adequação e a proporcionalidade do valor fixado a título de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da litigância de má-fé foi decidida em decisão interlocutória de 2011, contra a qual o banco interpôs agravo de instrumento apenas em relação à multa cominatória (astreintes), deixando precluir a discussão sobre a má-fé processual, que se encontra, portanto, acobertada pela coisa julgada.

A sentença recorrida apenas adequou a base de cálculo da multa, antes fixada sobre o valor da condenação (CPC/73), para dez salários-mínimos, em conformidade com a disciplina atual do CPC/2015 (art. 81, §2º).

O comportamento contraditório e omissivo do banco, ora negando a existência de conta, ora apresentando extratos parciais, retardou a prestação jurisdicional e justificou a fixação da multa em seu patamar máximo.

O valor de dez salários-mínimos não se mostra desproporcional nem exorbitante, considerando a gravidade da conduta e o porte econômico do apelante, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da sanção processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória que reconhece litigância de má-fé é impugnável por agravo de instrumento (CPC/73), e, se não recorrida nesse ponto, torna-se imutável pela coisa julgada.

A adequação da base de cálculo da multa por litigância de má-fé, em razão das alterações do CPC/2015, não reabre a discussão sobre a caracterização da conduta ímproba.

A fixação da multa em dez salários-mínimos atende à proporcionalidade, considerando a gravidade do comportamento processual da parte e o efeito pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 17, 18 e 522; CPC/2015, arts. 80, 81, §2º, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 372; TJES, AI nº 0903173-28.2011.8.08.0000, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível, j. 19.07.2012.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001224-12.2007.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZILMA MAFFESSONI LEMKE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/10/2025

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A,
em face da sentença que, em ação cautelar de exibição de documentos movida por
ZILMA MAFFESSONI LEMKE,
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Irresignado, sustentou, em suma, o
BANESTES S/A
(i) a ausência de litigância de má-fé, pois prestou todas as informações requeridas que estavam ao seu dispor; (ii) a sentença sancionou o Recorrente com multa por litigância de má-fé, por ausência de exibição de extrato referente a conta sob nº 003460 no período compreendido entre junho 1987 e fevereiro 1991, sem que houvesse a demonstração pela Apelada de indícios mínimos capazes de comprovar a existência da conta no período pleiteado; (iii) não buscou alterar as verdades dos fatos ou omitir qualquer documento ou informação, pelo contrário, realizou minuciosas pesquisas a fim de localizar documentos datados a mais de 20 anos e colacionou todos nos autos; (iv) ausência dos requisitos legais à caracterização de litigância de má-fé.

Intimado o Recorrente quanto a aparente existência de coisa julgada, este aduz não haver nos autos elementos que comprovem a existência de má-fé por parte do Apelante.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA WANESSA ZIMMER DE TASSIS:-

Excelentíssimos senhores Desembargadores e nobres colegas boa tarde.

Venho a esta tribuna em nome do Banco do Estado Espírito Santo, BANESTES, com o mais elevado respeito ao juiz de origem, defender a reforma da sentença que de forma indevida condenou o apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé no valor de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais).

Trata-se de uma ação de exibição de documentos proposta pela autora, senhora Zilma Lemke, que pretendia obter extratos de cadernetas de poupanças relativas ao período de vigência dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2.

Desde a contestação o BANESTES jamais se negou a colaborar com o juiz. Ao contrário, reconheceu a dificuldade de localização de documentos com mais de trinta anos e de forma transparente informou que os extratos não haviam sido encontrados em uma primeira busca feita pela empresa terceirizada responsável pelo acervo.

Mesmo assim continuou diligenciando e após pesquisas mais profundas localizou a única conta vinculada ao CPF da autora que foi aberta em 1988 com depósito inicial de sessenta mil cruzeiros, tendo, então, apresentado todos os estratos existentes de 1998 até 1991. Ou seja, referente aos planos Verão, Collor 1 e 2. Portanto, o Banco cumpriu integralmente a obrigação dentro dos limites possíveis e da documentação existente.

A sentença condenou o BANESTES sobre o fundamento que não foram apresentados o extrato da conta nº 003460 referente a junho de 1987. Contudo, conforme foi demonstrado nos autos essa conta sequer existia nesse período, pois a única caderneta ativa da autora foi aberta em abril de 1988.

Assim, exigir ao Banco a exibição de extrato de conta inexistente seria o mesmo que exigir a produção de um documento fictício, o que evidentemente contraria a boa-fé objetiva e o princípio da verdade real.

Cabe o autor demonstrar ainda que minimamente a existência da conta e o período pleiteado, não podendo ser imposto ao Banco a obrigação de exibir extratos de contas cuja existência não foi comprovada.

No caso a autora não apresentou qualquer lastro probatório mínimo da existência da conta em 1987. O único documento juntado é um comprovante de depósito de 1985 que isoladamente não comprova manutenção da conta até os períodos questionados.

Para a configuração da litigância de má-fé é indispensável a presença do dolo, intenção de ludibriar o juiz ou causar prejuízo processual à parte contrária. Nada disso ocorreu.

O BANESTES agiu com total transparência, cooperou com o juiz e trabalhou para cumprir a decisão judicial, mesmo diante das complexidades de se localizar documentos de mais de três décadas atrás em um sistema já modernizado e com numerações alteradas ao longo dos anos.

Em verdade, o Banco nunca negou a existência de uma conta. Apenas não encontrou os extratos no primeiro momento, vindo a apresentá-los assim que localizados.

Então, trata-se de mero desencontro documental e não de conduta dolosa ou desleal. Logo, a penalidade aplicada é injusta e desproporcional, ainda mais considerando que a multa fixada alcançou o teto legal de dez salários-mínimos, sem qualquer demonstração do prejuízo concreto à parte adversa.

Mesmo que se entendesse pela subsistência da penalidade, o que se admite apenas por amor ao debate, o valor de R$ 14.120,00 (quatorze mil, cento e vinte reais) mostra absolutamente desarrazoado, representando um montante incompatível com a conduta do BANESTES, que em nenhum momento agiu com deslealdade processual.

Diante de todo exposto não restam dúvidas de que o BANESTES atuou de forma diligente, transparente e colaborativa sem qualquer intuito de retardar ou tumultuar o processo. A multa imposta carece de fundamento legal, fático e proporcionalidade.

Por isso, requer-se o integral provimento da apelação para reformar a sentença de Primeiro Grau, afastando a condenação por litigância de má-fé e reconhecendo que o BANESTES atuou de boa-fé e cumpriu com todas as determinações judiciais cabíveis.

Excelências, o BANESTES não pode ser penalizado por não criar extratos inexistentes. O dever de boa-fé processual foi integralmente observado e os respeitos às instituições devem caminhar lado a lado com a razoabilidade e justiça concreta. Muito obrigada.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A,
em face da sentença que, em ação cautelar de exibição de documentos movida por
ZILMA MAFFESSONI LEMKE,
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Irresignado, sustentou, em suma, o
BANESTES S/A
(i) a ausência de litigância de má-fé, pois prestou todas as informações requeridas que estavam ao seu dispor; (ii) a sentença sancionou o Recorrente com multa por litigância de má-fé, por ausência de exibição de extrato referente a conta sob nº 003460 no período compreendido entre junho 1987 e fevereiro 1991, sem que houvesse a demonstração pela Apelada de indícios mínimos capazes de comprovar a existência da conta no período pleiteado; (iii) não buscou alterar as verdades dos fatos ou omitir qualquer documento ou informação, pelo contrário, realizou minuciosas pesquisas a fim de localizar documentos datados a mais de 20 anos e colacionou todos nos autos; (iv) ausência dos requisitos legais à caracterização de litigância de má-fé.

Intimado o Recorrente quanto a aparente existência de coisa julgada, este aduz não haver nos autos elementos que comprovem a existência de má-fé por parte do Apelante.

Pois bem.

Não obstante as razões do Recorrente, de plano deixo assente que entendo caracterizada a coisa julgada, a vedar o conhecimento do recurso.

No caso dos autos, a Autora Apelada requeria a exibição de documentos, materializados em extratos bancários de suas contas junto ao Banco-Apelante, visando o manejo de ação de cobrança relativa aos expurgos inflacionários dos planos econômicos.

Diante das incertezas geradas pelas informações contraditórias do BANESTES sobre as contas da Autora, ora dizendo-as inexistentes, ora apresentando os respectivos extratos, deixando, ainda, de apresentar documentos outros, mesmo diante da aparente comprovação da existência da conta no período requerido,
impôs o Juízo
a quo
, sanção processual ao Apelante, aplicando-lhe multa por litigância de má-fé.

Veja-se que este é o objeto exclusivo do recurso, requerendo o Apelante seja reconhecida a ilegitimidade da aplicação da multa e sua desproporção.

Contudo, o que se observa com clareza da realidade dos autos, é que a caracterização da litigância de má-fé e a consequente aplicação da sanção pecuniária correspondente, vieram aos autos em decisão interlocutória proferida ainda em 09/11/2011, com se vê às fls. 57/58.

Naquela decisão restaram estabelecidas as razões e os fundamentos para a caracterização da improbidade processual e para o montante da sanção imposta.

Decorre do referido
decisum
que, caracterizada a má-fé processual e arbitrada a multa em 20% sobre o valor da condenação na ação principal (CPC/73), ponderou o Magistrado que o real valor da causa na ação cautelar era desconhecido, pois estava condicionado ao resultado lide, ainda incerto àquele tempo, notadamente diante das idas e vindas do comportamento da Instituição Financeira.

Assim, imposta a multa sobre o valor da condenação na ação principal, sua exigibilidade restou suspensa, justamente porque não se sabia o valor da condenação, que, naturalmente, dependeria dos documentos a serem exibidos pelo BANESTES na presente ação.

Veja-se que, proferida tal decisão, o que decorre dos autos é que seu comando, no que diz respeito à litigância de má-fé, restou irrecorrido, sendo albergado, portanto, pela coisa julgada.

Destaco que chegou o BANESTES a interpor recurso de agravo de instrumento (nº 0903173-28.2011.8.08.0000) face àquele ato decisório de fls. 57/58, contudo,
o objeto de tal recurso
não
voltou-se ao tema da litigância de má-fé
, mas, apenas e tão somente, insurgiu-se o Agravante face a aplicação de multa (astreintes) pelo descumprimento da decisão de exibição de documentos, que também constou daquele
decisum
.

A ilustrar, destaco a ementa do acórdão do referido agravo de instrumento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 2) INAPLICABILIDADE DE MULTAS COMINATÓRIAS. SÚMULA 372 DO STJ. PRECEDENTES 3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1) Nas ações cautelares de exibição de documentos, caso esses não sejam apresentados pela parte que os detêm, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, servindo como prova ao processo principal, consoante as disposições dos arts. 359 e 803 do CPC.

2) O STJ já sedimentou o entendimento, por meio do enunciado 372, de que
“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”
.

3) Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJES - A
gravo de Instrumento n
º 007119000292 (0903173-28.2011.8.08.0000), Órgão Julgador, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, publicado em 19/07/2012).

Portanto, tratando a decisão de fls. 57/58, da litigância de má-fé e da aplicação de
astreintes
, uma vez voltando-se o recurso interposto face a tal
decisum
apenas contra o tema das
astreintes
, forçoso reconhecer que,
quanto a caracterização da litigância de má-fé
o

decisum
encontra-se estabilizado pela coisa julgada
.

Vale consignar que, àquele tempo (2011), o capítulo da decisão que caracterizava a litigância de má-fé e impunha respectiva sanção pecuniária, era perfeitamente recorrível via agravo de instrumento, enquanto ainda incidente o CPC/73.

Assim, interposto o apelo e visando o Recorrente descaracterização da litigância de má-fé, forçoso é reconhecer a ausência de interesse recursal em razão da coisa julgada,
não comportando conhecimento o recurso neste ponto.

Cumpre observar que ao dispor sobre a litigância de má-fé na sentença, cuida o Juízo
a quo
, apenas e tão somente, frise-se, em alterar a base de cálculo da multa, antes fixada sobre o valor da condenação, motivo pelo qual a sua exigibilidade estava suspensa.

Ocorre que, para além do fato de que até a presente data não há condenação na ação principal, perpetuando-se indevidamente a suspensão da exigibilidade da multa, o que não faria mais sentido com a prolação da sentença, impôs o Juízo
a quo
tal adequação em razão das modificações das regras pertinentes pela nova Lei Processual agora vigente.

Assim, considerando a incompatibilidade da base de cálculo da multa então fixada (valor da condenação), com a nova sistemática processual, à luz do artigo 81, do CPC e seu §2º, o Magistrado
a quo
, diante do simbólico valor atribuído à causa, fixou a multa em dez vezes o valor do salário-mínimo.

Resta claro, portanto, que a caracterização da litigância de má-fé sequer fora tangenciada na sentença, mesmo porque albergada pela coisa julgada, cuidando a sentença apenas em adequar sua base de cálculo, a teor da realidade atual do processo e da Lei Processual.

Assim, como dito, no que toca a caracterização da litigância de má-fé, diante do trânsito em julgado havido, o recurso não comporta conhecimento,
havendo interesse recursal, contudo, quanto ao montante da multa
fixada
.

Partindo, então, da caracterização da litigância de má-fé no caso presente, entendo que, sobre seu
quantum
, melhor sorte não resta ao Apelante.

O Juízo
a quo
aplicou a multa respectiva em seu patamar máximo em razão das incertezas e do indevido vai e vem processual e consequente morosidade da prestação da tutela jurisdicional causada exclusivamente pelo comportamento contraditório e omisso do BANESTES no caso presente, ao primeiro afirma que sequer tinha a Autora conta bancária sob sua administração, mesmo diante dos robustos documentos acostados à exordial que demonstram a existência de tais consta, depois, diante da insistência do Juízo
a quo
da imposição de multa em caso de não exibição dos documentos, apresentou, em oportunidades distintas, após longo curso processual, documentos relativos às contas da Autora, omitindo-se, ainda, quanto a determinado período relativo a uma das contas, que seria de interesse da Autora para efeito de aferir seu direito aos expurgos inflacionários, e isso mesmo diante da prova da existência da conta.

Não obstante o fato de que a má-fé resta caracterizada, e que eventuais argumentos sobre o comportamento do Banestes deveriam ter sido lançados em recurso próprio e oportuno, entendo pertinente ponderar que lança mão o Apelante de argumentos que dão conta de incertezas sobre o encerramento e modificação de uma das contas da Autora, sem trazer à baila, contudo, nenhuma espécie de documento capaz de corroborar seu alegado, documento que, frise-se, por disposição legal imperiosa, estão sob sua guarda, preferindo a Parte a omissão e o lançamento de dúvidas a assumir sua responsabilidade legal e apresentar os documentos, mesmo aqueles que confeririam certeza ao seu alegado.

Nesse contexto, e partindo da premissa de que a má-fé está, há muito, caracterizada, tenho por certo que o valor da multa não se revela exorbitante, seja em razão da realidade dos autos, seja em razão do poderio econômico do Apelante, do que decorre a necessária atenção ao efeito repressivo e punitivo da medida.

Veja-se que a Instituição Financeira, publica em seu sítio eletrônico o registro de um “lucro líquido de R$ 392 milhões em 2024, aumento de 5,9% frente ao lucro líquido de 2023”
[1]
e ativos totais da ordem 37 bilhões de reais no mesmo período
[2]
, do que decorre que o valor de 10 salários-mínimos, não pode ser considerado exorbitante ou abusivo, diante de seu poderio econômico, sob pena de absoluta desnaturação da finalidade do instituto processual a que deu ensejo.

Tenho por certo que está aqui a defender uma multa exacerbada, erro que daríamos ensejo se analisássemos apenas os números dos lucros de Instituições Financeiras como o Apelante, a vislumbrar um valor que possa lhes atingir de forma considerável a título de penalidade. Mas a imposição de valores diminutos para empresas que tais, muito claramente não tem o condão de atingir a finalidade coercitiva ou inibitória da reiteração de conduta, sob o risco de torna ínfima, também, sua força punitiva, a impor verdadeira frustração ao fim a que se destina a previsão de punição processual, figurando mesmo como um incentivo à atuações processualmente inadequadas.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

Dada a sucumbência recursal, majoro em 10% os valores dos honorários advocatícios, ponderando as disposições do §2º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 21/10/2025

V

O

T

O

PEDIDO

DE

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA :-

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)

em face da sentença que, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos nº 0001224-12.2007.8.08.0007, ajuizada por

ZILMA MAFFESSONI LEMKE
, julgou procedente o pedido autoral e condenou o banco apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com a devida profundidade a controvérsia recursal, especialmente no que tange à condenação do banco apelante por litigância de má-fé.

Após detida análise, adianto que acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, por espelharem com precisão a correta aplicação do direito processual ao caso concreto.

A questão central, como bem delineado pelo nobre Relator, reside na caracterização da

coisa julgada

em relação ao capítulo da decisão interlocutória (fls. 57/58) que, já em 2011, reconheceu a improbidade processual do apelante.

Com efeito, ao interpor o Agravo de Instrumento nº 0903173-28.2011.8.08.0000, o banco recorrente optou por se insurgir exclusivamente contra a imposição de

astreintes
, deixando de impugnar, no momento processual oportuno, o reconhecimento de sua litigância de má-fé. Tal omissão deliberada permitiu que a matéria se tornasse imutável e indiscutível, operando-se a preclusão máxima, o que impede, agora, o reexame da questão em sede de apelação.

Correto, portanto, o entendimento de que a sentença ora vergastada não reinaugurou a discussão sobre a existência da má-fé, mas apenas promoveu uma necessária adequação da base de cálculo da multa, em conformidade com a sistemática do Código de Processo Civil vigente, notadamente seu artigo 81, § 2º. A sanção em si já estava consolidada no mundo jurídico.

No que tange ao

quantum

da penalidade — única matéria passível de conhecimento no presente apelo —, coaduno com a percepção do Relator de que o valor fixado em 10 (dez) salários-mínimos não se afigura desproporcional. A conduta processual do banco, marcada por informações contraditórias que procrastinaram indevidamente a marcha processual por anos, aliada ao seu notório poderio econômico, justifica a imposição da multa em seu patamar máximo legal, a fim de que a sanção cumpra eficazmente suas funções punitiva e pedagógica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

acompanho integralmente o voto do eminente Relator

para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

É como voto.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do relator.

*

Vfc*

[1]
https://ri.banestes.com.br/docs/Press-release-banestes-2024-12-31-dfbFwPJh.pdf
– pág. 4 - Consultado em 12/03/2025.

[2]
Idem 1 – pág. 10.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001224-12.2007.8.08.0007

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A

APELADO: ZILMA MAFFESSONI LEMKE

JUIZ DE DIREITO: DRA.
WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A,
em face da sentença que, em ação cautelar de exibição de documentos movida por
ZILMA MAFFESSONI LEMKE,
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Irresignado, sustentou, em suma, o
BANESTES S/A
(i) a ausência de litigância de má-fé, pois prestou todas as informações requeridas que estavam ao seu dispor; (ii) a sentença sancionou o Recorrente com multa por litigância de má-fé, por ausência de exibição de extrato referente a conta sob nº 003460 no período compreendido entre junho 1987 e fevereiro 1991, sem que houvesse a demonstração pela Apelada de indícios mínimos capazes de comprovar a existência da conta no período pleiteado; (iii) não buscou alterar as verdades dos fatos ou omitir qualquer documento ou informação, pelo contrário, realizou minuciosas pesquisas a fim de localizar documentos datados a mais de 20 anos e colacionou todos nos autos; (iv) ausência dos requisitos legais à caracterização de litigância de má-fé.

Intimado o Recorrente quanto a aparente existência de coisa julgada, este aduz não haver nos autos elementos que comprovem a existência de má-fé por parte do Apelante
.

Pois bem.

Não obstante as razões do Recorrente, de plano deixo assente que entendo caracterizada a coisa julgada, a vedar o conhecimento do recurso.

No caso dos autos, a Autora Apelada requeria a exibição de documentos, materializados em extratos bancários de suas contas junto ao Banco-Apelante, visando o manejo de ação de cobrança relativa aos expurgos inflacionários dos planos econômicos.

Diante das incertezas geradas pelas informações contraditórias do BANESTES sobre as contas da Autora, ora dizendo-as inexistentes, ora apresentando os respectivos extratos, deixando, ainda, de apresentar documentos outros, mesmo diante da aparente comprovação da existência da conta no período requerido,
impôs o Juízo
a quo
, sanção processual ao Apelante, aplicando-lhe multa por litigância de má-fé.

Veja-se que este é o objeto exclusivo do recurso, requerendo o Apelante seja reconhecida a ilegitimidade da aplicação da multa e sua desproporção.

Contudo, o que se observa com clareza da realidade dos autos, é que a caracterização da litigância de má-fé e a consequente aplicação da sanção pecuniária correspondente, vieram aos autos em decisão interlocutória proferida ainda em 09/11/2011, com se vê às fls. 57/58.

Naquela decisão restaram estabelecidas as razões e os fundamentos para a caracterização da improbidade processual e para o montante da sanção imposta.

Decorre do referido
decisum
que, caracterizada a má-fé processual e arbitrada a multa em 20% sobre o valor da condenação na ação principal (CPC/73), ponderou o Magistrado que o real valor da causa na ação cautelar era desconhecido, pois estava condicionado ao resultado lide, ainda incerto àquele tempo, notadamente diante das idas e vindas do comportamento da Instituição Financeira.

Assim, imposta a multa sobre o valor da condenação na ação principal, sua exigibilidade restou suspensa, justamente porque não se sabia o valor da condenação, que, naturalmente, dependeria dos documentos a serem exibidos pelo BANESTES na presente ação.

Veja-se que, proferida tal decisão, o que decorre dos autos é que seu comando, no que diz respeito à litigância de má-fé, restou irrecorrido, sendo albergado, portanto, pela coisa julgada.

Destaco que chegou o BANESTES a interpor recurso de agravo de instrumento (nº 0903173-28.2011.8.08.0000) face àquele ato decisório de fls. 57/58, contudo,
o objeto de tal recurso
não
volt
ou
-se ao tema da litigância de má-fé
, mas, apenas e tão somente, insurgiu-se o Agravante face a aplicação de multa (
astreintes
) pelo descumprimento da decisão de exibição de documentos, que também constou daquele
decisum
.

A ilustrar, destaco a ementa do acórdão do referido agravo de instrumento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 2) INAPLICABILIDADE DE MULTAS COMINATÓRIAS. SÚMULA 372 DO STJ. PRECEDENTES 3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1) Nas ações cautelares de exibição de documentos, caso esses não sejam apresentados pela parte que os detêm, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, servindo como prova ao processo principal, consoante as disposições dos arts. 359 e 803 do CPC.

2) O STJ já sedimentou o entendimento, por meio do enunciado 372, de que
“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”
.

3) Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 007119000292 (0903173-28.2011.8.08.0000), Órgão Julgador, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, publicado em 19/07/2012).

Portanto, tratando a decisão de fls. 57/58, da litigância de má-fé e da aplicação de
astreintes
, uma vez voltando-se o recurso interposto face a tal
decisum
apenas contra o tema das
astreintes
, forçoso reconhecer que,
quanto a caracterização da litigância de má-fé
o

decisum
encontra-se estabilizado pela coisa julgada
.

Vale consignar que, àquele tempo (2011), o capítulo da decisão que caracterizava a litigância de má-fé e impunha respectiva sanção pecuniária, era perfeitamente recorrível via agravo de instrumento, enquanto ainda incidente o CPC/73.

Assim, interposto o apelo e visando o Recorrente descaracterização da litigância de má-fé, forçoso é reconhecer a ausência de interesse recursal em razão da coisa julgada,
não comportando conhecimento o recurso neste ponto.

Cumpre observar que ao dispor sobre a litigância de má-fé na sentença, cuida o Juízo
a quo
, apenas e tão somente, frise-se, em alterar a base de cálculo da multa, antes fixada sobre o valor da condenação, motivo pelo qual a sua exigibilidade estava suspensa.

Ocorre que, para além do fato de que até a presente data não há condenação na ação principal, perpetuando-se indevidamente a suspensão da exigibilidade da multa, o que não faria mais sentido com a prolação da sentença, impôs o Juízo
a quo
tal adequação em razão das modificações das regras pertinentes pela nova Lei Processual agora vigente.

Assim, considerando a incompatibilidade da base de cálculo da multa então fixada (valor da condenação), com a nova sistemática processual, à luz do artigo 81, do CPC e seu §2º, o Magistrado
a quo
, diante do simbólico valor atribuído à causa, fixou a multa em dez vezes o valor do salário-mínimo.

Resta claro, portanto, que a caracterização da litigância de má-fé sequer fora tangenciada na sentença, mesmo porque albergada pela coisa julgada, cuidando a sentença apenas em adequar sua base de cálculo, a teor da realidade atual do processo e da Lei Processual.

Assim, como dito, no que toca a caracterização da litigância de má-fé, diante do trânsito em julgado havido, o recurso não comporta conhecimento,
havendo interesse recursal, contudo, quanto ao montante da multa
fixada
.

Partindo, então, da caracterização da litigância de má-fé no caso presente, entendo que, sobre seu
quantum
, melhor sorte não resta ao Apelante.

O Juízo
a quo
aplicou a multa respectiva em seu patamar máximo em razão das incertezas e do indevido vai e vem processual e consequente morosidade da prestação da tutela jurisdicional causada exclusivamente pelo comportamento contraditório e omisso do BANESTES no caso presente, ao primeiro afirma que sequer tinha a Autora conta bancária sob sua administração, mesmo diante dos robustos documentos acostados à exordial que demonstram a existência de tais consta, depois, diante da insistência do Juízo
a quo
da imposição de multa em caso de não exibição dos documentos, apresentou, em oportunidades distintas, após longo curso processual, documentos relativos às contas da Autora, omitindo-se, ainda, quanto a determinado período relativo a uma das contas, que seria de interesse da Autora para efeito de aferir seu direito aos expurgos inflacionários, e isso mesmo diante da prova da existência da conta.

Não obstante o fato de que a má-fé resta caracterizada, e que eventuais argumentos sobre o comportamento do Banestes deveriam ter sido lançados em recurso próprio e oportuno, entendo pertinente ponderar que lança mão o Apelante de argumentos que dão conta de incertezas sobre o encerramento e modificação de uma das contas da Autora, sem trazer à baila, contudo, nenhuma espécie de documento capaz de corroborar seu alegado, documento que, frise-se, por disposição legal imperiosa, estão sob sua guarda, preferindo a Parte a omissão e o lançamento de dúvidas a assumir sua responsabilidade legal e apresentar os documentos, mesmo aqueles que confeririam certeza ao seu alegado.

Nesse contexto, e partindo da premissa de que a má-fé está, há muito, caracterizada, tenho por certo que o valor da multa não se revela exorbitante, seja em razão da realidade dos autos, seja em razão do poderio econômico do Apelante, do que decorre a necessária atenção ao efeito repressivo e punitivo da medida.

Veja-se que a Instituição Financeira, publica em seu sítio eletrônico o registro de um “lucro líquido de R$ 392 milhões em 2024, aumento de 5,9% frente ao lucro líquido de 2023”
1
e ativos totais da ordem 37 bilhões de reais no mesmo período
2
, do que decorre que o valor de 10 salários-mínimos, não pode ser considerado exorbitante ou abusivo, diante de seu poderio econômico, sob pena de absoluta desnaturação da finalidade do instituto processual a que deu ensejo.

Tenho por certo que está aqui a defender uma multa exacerbada, erro que daríamos ensejo se analisássemos apenas os números dos lucros de Instituições Financeiras como o Apelante, a vislumbrar um valor que possa lhes atingir de forma considerável a título de penalidade. Mas a imposição de valores diminutos para empresas que tais, muito claramente não tem o condão de atingir a finalidade coercitiva ou inibitória da reiteração de conduta, sob o risco de torna ínfima, também, sua força punitiva, a impor verdadeira frustração ao fim a que se destina a previsão de punição processual, figurando mesmo como um incentivo à atuações processualmente inadequadas.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

Dada a sucumbência recursal, majoro em 10% os valores dos honorários advocatícios, ponderando as disposições do §2º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1

https://ri.banestes.com.br/docs/Press-release-banestes-2024-12-31-dfbFwPJh.pdf – pág. 4 - Consultado em 12/03/2025.

2

Idem 1 – pág. 10.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer em parte do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001224-12.2007.8.08.0007

VOGAL: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)
em face da sentença que, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos nº 0001224-12.2007.8.08.0007, ajuizada por
ZILMA MAFFESSONI LEMKE
, julgou procedente o pedido autoral e condenou o banco apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com a devida profundidade a controvérsia recursal, especialmente no que tange à condenação do banco apelante por litigância de má-fé.

Após detida análise, adianto que acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, por espelharem com precisão a correta aplicação do direito processual ao caso concreto.

A questão central, como bem delineado pelo nobre Relator, reside na caracterização da
coisa julgada
em relação ao capítulo da decisão interlocutória (fls. 57/58) que, já em 2011, reconheceu a improbidade processual do apelante.

Com efeito, ao interpor o Agravo de Instrumento nº 0903173-28.2011.8.08.0000, o banco recorrente optou por se insurgir exclusivamente contra a imposição de
astreintes
, deixando de impugnar, no momento processual oportuno, o reconhecimento de sua litigância de má-fé. Tal omissão deliberada permitiu que a matéria se tornasse imutável e indiscutível, operando-se a preclusão máxima, o que impede, agora, o reexame da questão em sede de apelação.

Correto, portanto, o entendimento de que a sentença ora vergastada não reinaugurou a discussão sobre a existência da má-fé, mas apenas promoveu uma necessária adequação da base de cálculo da multa, em conformidade com a sistemática do Código de Processo Civil vigente, notadamente seu artigo 81, § 2º. A sanção em si já estava consolidada no mundo jurídico.

No que tange ao
quantum
da penalidade — única matéria passível de conhecimento no presente apelo —, coaduno com a percepção do Relator de que o valor fixado em 10 (dez) salários-mínimos não se afigura desproporcional. A conduta processual do banco, marcada por informações contraditórias que procrastinaram indevidamente a marcha processual por anos, aliada ao seu notório poderio econômico, justifica a imposição da multa em seu patamar máximo legal, a fim de que a sanção cumpra eficazmente suas funções punitiva e pedagógica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA